Tribunal: TJDFT
Processo: 0724179-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Execução. Livramento condicional. Revogação. Suspensão.
Revogado o livramento condicional em razão de condenação por crime cometido antes do período de prova e computado o período como efetivo cumprimento de pena, a ciência superveniente de condenação por crime cometido durante o período de prova não autoriza seja desconsiderado aquele período como de pena cumprida e o apenado, regredido de regime. Agravo não provido.